Tribunal: TJDFT
Processo: 0741037-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741037-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO DOS S AMADOR CONSULTORIA E SISTEMAS, CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M L Terraplanagem Ltda. ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de embargos de terceiro n. 0703945-13.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de prova testemunhal (id 141756081 dos autos originários). M L Terraplanagem Ltda. ME afirma que os embargos de terceiro foram opostos por M&amp;A Consultoria e Sistemas Ltda. com o objetivo de resguardar a suposta propriedade dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de constrição nos autos do cumprimento de sentença n. 0703219-78.2018.8.07.0001, o qual afirma ter adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos e vantagens e obrigações do imóvel entabulado com Casas &amp; Obras Construções Inteligentes Ltda. ME. Relata que o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos dos embargos de terceiro, ocasião em que argumentou que não seria necessária a produção de provas, enquanto M&amp;A Consultoria e Sistemas Ltda. requereu a oitiva da testemunha Leandro Pereira Mariano. Alega que a prova testemunhal é desnecessária, pois há prova documental suficiente nos autos para a demonstração de todos os fatos. Entende que a presente demanda seria comprovada apenas documentalmente, razão pela qual não seria necessária a oitiva de testemunha. Colaciona jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Estado da Bahia e do Estado de São Paulo no sentido de que a ausência de registro no cartório de imóveis configura a ausência de pressupostos necessários a fim de afirmar a propriedade do imóvel. Menciona o art. 1.245 do Código Civil, art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a prova testemunhal. O preparo foi recolhido (id 41865123 e 41865125). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a produção de prova testemunhal em embargos de terceiro. O art. 442 Código de Processo Civil apresenta cláusula geral de admissibilidade da prova testemunhal, ressalvada apenas diante de previsão expressa. O art. 677 do Código de Processo Civil prevê o dever de a parte embargante satisfazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, não apenas documentalmente, mas com a possibilidade de apresentar rol de testemunhas. Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. O magistrado possui tanto o dever de indeferir a produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória, quanto de deferir aquelas que entenda úteis e pertinentes para o seu livre convencimento, o qual necessitará ser devidamente motivado. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da M L Terraplanagem Ltda. ME não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator